Tribunal: TJBA
Processo: 8015016-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015016-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSSIVAN ARAUJO DA SILVA

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como UESLLEY RICARDO SOUZA DE SIQUEIRA

AGRAVADO: EDVALDO JOSE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EVELIN PERPETUA MAIA MACAMBIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA, SITUAÇÃO JURÍDICA DO IMÓVEL E NULIDADE DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS. QUESTÕES EXPRESSAMENTE ANALISADAS NO ACÓRDÃO. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Embargos de Declaração nº
8015016-66.2025.8.05.0000
, em que figuram como Embargante
JOSSIVAN ARAUJO DA SILVA
e como Embargado,
EDVALDO JOSE DOS SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora